Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004123-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ PEREIRA - CPF: 323.215.119-15 (AGRAVADO), LORENSO CASSARO JUNIOR - CPF: 066.256.549-57 (ADVOGADO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA POR VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PROBABILIDE DO DIREITO DO EMBARGANTE À DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL E, PORTANTO, VINCULADA AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MATÉRIA ANALISADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM SEGUNDO GRAU – PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL DIAS APÓS O REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NO SISTEMA RENAJUD – POSSÍVEL OCORRÊNCIA DA ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que a decisão antecipatória da tutela pretendida em Embargos de Terceiro não tenha analisado diretamente a tese de ocorrência de fraude à execução, é possível o conhecimento da questão diretamente pela Corte de Justiça em recurso interposto pelo réu, seja porque a discussão envolve o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito à desconstituição de constrição judicial), matéria efetivamente analisada em Primeiro Grau, ou então com base na teoria da causa madura por aplicação, por analogia, do art. 1.013, §3o, do CPC. 2. Constatada a existência de registro da constrição judicial sobre o automóvel na data da alienação, deve ser reconhecida ocorrência de fraude à execução, e, assim, repelida a probabilidade do direito do terceiro embargante à desconstituição da penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004123-12.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 1057815-31.2020.8.11.0041), opostos contra o agravante por
PEDRO LUIZ PEREIRA
, deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a “
baixa da restrição inclusa no prontuário do veículo marca TOYOTA, modelo HILUX, placa NUN 8454, (...), junto ao Sistema Renajud
” (cf. Id. no 79407475).

O Banco/agravante afirma ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; argumenta que, “
na decisão liminar não se aponta, mesmo porque não há nos autos, quais as supostas provas da posse do agravado sobre o veículo, afinal, a inicial trouxe apenas comprovantes de pagamento de uma parte do valor acordado no contrato de compra e venda
”, sendo que “
o agravado sequer comprovou a quitação do veículo
”.

Sustenta que, “
na data em que ocorreu a indisponibilidade do veículo via Renajud (18.01.19), o contrato no qual se sustentam os embargos de terceiro ainda não havia sido firmado (22.01.19), tornando a constrição um ato jurídico perfeito e isento de vício que justifique a sua revogação
”, o que, segundo o recorrente, revela que o “
ato praticado pelo devedor, com participação do agravado, configurou clara fraude à execução, caracterizada pela alienação de bens a fim de dificultar o êxito da execução, o que invalida o contrato de compra e venda que fundamenta os embargos de terceiro
”.

Aduz, nesse ponto, que, “
mesmo que o agravado não tenha participado conscientemente da tentativa de esvaziamento do patrimônio do Sr. Joarez Albano, deverá ele sofrer as consequências de sua imprudência de não ter adotado cuidados básicos para a compra de um automóvel, restando-lhe apenas a possibilidade de cobrar do vendedor a devolução dos pagamentos feitos a ele
”, e, ainda, que “
não há nos autos documentação que comprove que o veículo aqui discutido era de propriedade do agravado na data da realização da penhora, nem de que teve sua posse transferida antes
”, de modo que “
a revogação da liminar que determinou a retirada das restrições inclusas no veículo objeto da lide é medida que se impõe
” (sic – cf. Id. no 79407470 – pág. 12/13).

Pede, pois, provimento do recurso para seja determinada a “
reinclusão das restrições no prontuário do veículo marca TOYOTA, modelo HILUX, placa NUN 8454, RENAVAM 00345651480, ano/modelo 2011/2011, junto ao Sistema Renajud
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 79407470 – pág. 16/17).

A decisão vinculada ao Id. no 83709492 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o embargante/agravado argui preliminar de “
impossibilidade de conhecimento da matéria de fraude à execução
”, sob pena de “
manifesta supressão de instância
”, por tratar-se de “
matéria não julgada pelo juízo
‘a quo’”; no mérito, afirma inexistência da fraude, garantindo que, “
quando da negociação com o Sr. Joarez, ou seja, na semana antecedente a inclusão do bloqueio de transferência via RENAJUD, não existia nenhum tipo bloqueio advindo da Justiça, fato esse claramente comprovado pelo próprio Agravante ao juntar no corpo da própria petição a pesquisa realizada pelo Agravado, o qual foi emitido em data de 18 de fevereiro de 2019, demonstrando que quando da consulta via sistema DETRAN, havia apenas a questão do gravame junto a financeira
”. No mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 88410959).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de não conhecimento)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se vê, a tese recursal gravita a suposta ocorrência de fraude à execução e, consequentemente, a ausência de probabilidade do direito alegado pelo embargante, o que, ao fim e ao cabo, é precisamente a matéria analisada em Primeiro Grau, embora em maior profundidade, agora sob a ótica do embargado/recorrente, o que, por si só, já justificaria a rejeição da arguição preliminar.

A propósito da possibilidade de conhecimento, diretamente pela Corte de Justiça, da matéria afeta à tutela antecipada, em recurso interposto pelo réu, a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro Cunha:

“Assim como a apelação, o agravo de instrumento é um recurso de argumentação livre, podendo o agravante apresentar qualquer fundamento que demonstre um error in procedendo ou um error in iudicando cometido pelo juiz na decisão agravada.

Embora o art. 1.013 esteja no capítulo destinado à apelação, ele contém regras gerais sobre o efeito devolutivo que se aplicam a todos os recursos que não tenham limitação de devolutividade nem restrição cognitiva. Por não haver qualquer limitação no efeito devolutivo do agravo de instrumento que implique restrição cognitiva ao tribunal, tal dispositivo é-lhe plenamente aplicável.

Destaque-se particularmente a aplicação ao agravo de instrumento do § 3° do art. 1.013 do CPC. Assim, se, por exemplo, a decisão agravada não está devidamente fundamentada, o tribunal pode suprir o vício: concordando com a conclusão a que chegou o juiz, pode manter a decisão, apresentando a fundamentação que lhe faltava. Se o juiz não aprecia um dos fundamentos ou um dos pedidos, o tribunal pode, estando todos os elementos para decisão já presentes nos autos ou no instrumento do agravo, decidir desde logo, suprindo a omissão do juízo de primeira instância”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, v. 3. Pág. 241-242).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme prenunciado pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo, a tese recursal detém relevância e pertinência, pois, de fato, os elementos de convicção dos autos indicam possível ocorrência de fraude à execução, o que afasta o direito do embargante à desconstituição de constrição judicial e, portanto, repele a possibilidade de antecipação da tutela por ele pretendida nos Embargos de Terceiro.

Como dito, o documento vinculado ao Id. no 79407481 - pág. 448, denominado “
Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular
”, datado de 18/01/2019, mostra que já havia no registro administrativo de restrição judicial do veículo na data em que alegadamente celebrado o contrato com base no qual o embargante alega direito de propriedade sobre o automóvel objeto da lide, a saber, 22/01/2019.

Essa conclusão, aliás, é robustecida pela leitura dos fundamentos das contrarrazões, onde o embargante/agravado diz apenas que “
não existia nenhum tipo bloqueio advindo da Justiça
(...)
quando da negociação com o Sr. Joarez
”, sem sequer combater a inegável assertiva de que, na data da efetiva celebração do contrato, já havia, sim, registro da constrição judicial.

Mantém-se, pois, a conclusão de que, havendo registro da constrição judicial à época da alienação, deve ser reconhecida a ocorrência de fraude à execução, independentemente do estado anímico do terceiro comprador.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela nos Embargos de Terceiro.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021